Tribunal: STF
Processo: ARE 1590463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SUCESSIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão que determinou a reconversão de pena restritiva de direitos superveniente em pena privativa de liberdade, sob o fundamento da impossibilidade de cumprimento simultâneo com a execução penal em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de cumprimento sucessivo da pena restritiva de direitos após o término da pena privativa de liberdade, sem necessidade de reconversão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A hipótese retratada no recurso corresponde à exata previsão constante do Tema Repetitivo nº 1106 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. 4. O agravante cumpria pena privativa de liberdade quando recebeu nova condenação com substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos, configurando a ressalva prevista no precedente citado. 5. A preservação do sistema de precedentes é necessária para criar segurança jurídica e evitar a repetição de recursos sobre matéria já exaurida na instância especial. 6. O juízo responsável pela nova condenação considerou, presumivelmente, os antecedentes do agravante no dimensionamento dosimétrico, devendo-se preservar a coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo em execução provido para cassar a decisão que operou a reconversão da pena imposta ao sentenciado e suspender o seu cumprimento até que o agravante possa iniciar o cumprimento das medidas restritivas de direito. Tese de julgamento: "Sobrevindo condenação à pena restritiva de direitos durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, não é cabível a reconversão automática, devendo ser determinada a sua suspensão até que o agravante possa iniciar o seu cumprimento." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §5º, art. 76, caput; LEP, art. 111 e art. 181, §1º, "e". Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1106.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XLVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente